Tribunal: TJDFT
Processo: 0716646-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo (art. 30, III, RITR). Sem contrarrazões.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 69131549 padece de contradição, omissão e obscuridade, o que justifica a interposição.
4. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Nesse sentido: Acórdão 1937010, 0701283-57.2024.8.07.0017, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
6. Conforme asseverado no item “5” do Acórdão, o aditamento levado a efeito no ID 68170114, teve como único objetivo promover a inclusão do requerido Adriano no polo passivo da lide, não havendo, na oportunidade, quaisquer alterações no pedido ou na causa de pedir. Assim, não incidiu, no caso, a vedação contida no art. 329, II, do CPC. É de se ressaltar ainda que, por quando da realização da audiência de conciliação de ID 68170127, foi oportunizada à requerida a apresentação de nova defesa, o que elimina qualquer nulidade suscitada.
7. Quanto à participação da embargante no evento danoso, tal afirmação mostrou-se incontroversa. Embora o Laudo Pericial elaborado pela Polícia Civil do DF não tenha concluído quanto à real dinâmica do acidente, é fato que tanto o condutor do veículo da autoescola, quanto o condutor da motocicleta participaram do evento danoso, não havendo qualquer dúvida nesse sentido.
8. Com relação ao pagamento da indenização por danos morais, atribuída aos requeridos, o item “19” do Acórdão é claro quando estabelece que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) deve ser rateado entre ambos, “à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada”.
9. Vê-se que as irresignações apresentadas no presente recurso refletem apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
10. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
11. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 69131549.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.